Tribunal: CARF
Processo: 19515.003112/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003112/2006-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.673 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Embargante
NELSON LUIZ MAHFUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
APRECIAÇÃO
DAS
DEMAIS
MATÉRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF, quando o acórdão for omisso quanto a
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, a omissão deverá ser
corrigida a partir da prolação de um novo acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca da necessidade de
retorno dos autos à turma a quo para a análise dos outros pontos suscitados
pelo contribuinte em seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no
9202-007.635, de 27/02/2019, registrar que o processo deve retornar ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003112/2006-44
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003112/2006-44

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra acórdão
que, dando provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, entendeu que
para fins de exigência de Imposto de Renda sobre a caracterização de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, servem como provas suficientes da titularidade de remessas de recursos ao exterior
os laudos emitidos e as mídias eletrônicas produzidas e enviadas pelo Ministério Público no
contexto da operação conhecida como Operação Beacon Hill.
O acórdão 9202-007.365, de 27 de fevereiro de 2019, recebeu a seguinte ementa e
dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO
EXTERIOR.
PROVAS
DE
TITULARIDADE
OBTIDAS
LEGALMENTE.
POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Ana Paula Fernandes.
Arguiu a Embargante haver omissão do julgado em relação aos pedidos
subsidiários formulados na peça de contrarrazões, especificamente acerca da necessidade de
desqualificação da multa de ofício e decadência do lançamento.
Por meio do despacho de e-fls. 682/686 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais acolheu os embargos nos seguintes termos:
Nota-se que no Acórdão embargado entendeu-se não ser possível apreciar “a questão da
decadência ou multa”, mas nada foi informado sobre o requerimento feito em
contrarrazões para a “remessa dos autos à câmara julgadora para apreciação das
matérias de redução da multa qualificada e da decadência parcial da autuação”.
...
Assim, não houve um apontamento objetivo no acórdão embargado sobre quais das
razões empregadas para julgar a matéria suscitada pela Fazenda Nacional justificaram a
não apreciação das questões subsidiárias aventadas em Contrarrazões
....
Considerando-se que se entendeu não ser possível apreciar as alegações de decadência
parcial e de desqualificação da multa de ofício, o Acórdão embargado contém os
seguintes vícios:
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003112/2006-44

- carece de esclarecimento sobre a relação existente entre as razões expostas para dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação à “força probante
dos documentos que sustentam o lançamento Operação Beacon Hill” e a não
apreciação das alegações acerca de decadência e desqualificação da multa de ofício; e
- é omisso acerca das alegações veiculadas em contrarrazões “os autos deverão ser
remetidos à Turma julgadora a quo para julgamento daqueles dois aspectos, eis que não
contemplados no resultado do julgamento, o que poderia representar uma supressão de
instância na apreciação dos temas relacionados à redução da multa e ocorrência de
decadência, restringindo a ampla defesa e contraditório por parte do RECORRIDO”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, recebidos nos termos do art. 65, do Anexo II do RICARF, em razão da
caracterização de omissão do julgado acerca dos pedidos subsidiários formulados em sede de
contrarrazões.
Com razão a Embargante.
Na peça de contrarrazões o Contribuinte destacou que na hipótese de provimento
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, procedendo com a reforma do acórdão no
3301-000.021, o processo deveria ser remetido – sob pena de supressão de instâncias - ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões de mérito que restaram não analisadas
haja vista a fundamentação do voto vencedor que deu provimento ao Recurso Voluntário. Consta
dos pedidos formulados na peça de contrarrazões:
Ainda, caso essa Colenda Turma entenda que o RECORRIDO seria o mandante das
remessas dos valores ao exterior – o que realmente não se espera –, requer-se sejam os
autos devolvidos à 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prolação de novo julgamento, sob pena de
supressão de instância e restrição à ampla defesa e contraditório do RECORRIDO,
corolários constitucionalmente garantidos, a fim de serem apreciados os
questionamentos acerca da redução da multa e da decadência, tendo em vista que o
Voto Vencedor do v. Acórdão a quo não abarcou a questão porque – acertadamente –
entendeu que os documentos acostados aos autos não demonstram que o RECORRIDO
teria sido o mandante dos valores ao exterior, de modo que cancelou integralmente o
Auto de Infração.
Assim, uma vez que o acórdão embargado no 9202-007.635 modificou a premissa
adotada pela Turma Ordinária, entendendo pela caracterização de conduta atribuída ao
Contribuinte, as demais questões suscitadas pela defesa devem ser analisadas. Diante da
impossibilidade desta Câmara Superior assim proceder sem a caracterização de supressão de
instâncias, o processo retornar a instância a quo.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.673 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003112/2006-44

Diante do exposto, acolho os embargos para, sanando a omissão, determinar o
retorno dos autos à Turma de Origem para julgamento das questões afetas a (i) redução da multa
qualificada aplicada por presunção, incidindo à hipótese a Súmula Vinculante CARF no 25 e (ii)
o reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário dos períodos de outubro e
novembro de 2001, mediante aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital